Tribunal: TJSP
Processo: 0041142-87.2000.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0041142-87.2000.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041142-87.2000.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DER
- DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST S PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado SM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado modificado. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0041142-87.2000.8.26.0000
2
Voto no 35.305
Apelação no 0041142-87.2000.8.26.0000
Apelantes: DER Departamento Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo e outros
Apelada: SM Comércio de Derivados de Petróleo Ltda e outro
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de
repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a
aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento.
Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do
RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei
11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de
créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado
modificado.
No Acórdão de fls. 440/444 esta C. Câmara negou
provimento aos recursos e tendo em vista o decidido pelo STJ no EDcl no REsp no
1.205.946/SP, em juízo de adequação (fls. 532/535), determinou a aplicação da Lei no
11.960/2009 aos casos em andamento.
O DER Departamento Estradas e Rodagem do Estado de
São Paul, interpôs recurso extraordinário a fls. 467/483 e recurso especial a fls. 485/506.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil (fls. 599/600).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0041142-87.2000.8.26.0000
3
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
natureza tributária (decorrente de indébito de contribuição previdenciária), não tem
aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado para
afastar a aplicação da Lei n. 11.960/09 em relação ao crédito tributário dos autores.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR